Tribunal: TJBA
Processo: 8011769-27.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011769-27.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: MARCUS VINICIUS DE FREITAS GOMES

Advogado(s)
:
FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VIA VAREJO S/A contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por MARCUS VINÍCIUS DE FREITAS GOMES, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

2. O autor alegou que cancelou compra realizada pela internet, tendo posteriormente formalizado nova aquisição. Sustenta que recebeu dois produtos, um deles vinculado a débito inexistente, que resultou em inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a empresa apelante é responsável por negativação indevida decorrente de débito inexistente, à luz do ônus da prova e da responsabilidade objetiva do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A empresa apelante não comprovou a existência de contratação válida relativa ao débito questionado, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A simples apresentação de telas de sistema interno, desacompanhadas de documentos firmados pelo consumidor, é insuficiente para demonstrar relação contratual regular.

6. A ausência de comprovação do vínculo atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

8. O valor arbitrado para indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando-se os princípios da reparação integral e da função pedagógica da sanção civil.

9. Majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A negativação decorrente de débito inexistente configura dano moral in re ipsa.

2. A ausência de comprovação da relação contratual atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 944; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.846.222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. (número do processo), em que figuram como apelante VIA VAREJO S/A e como apelado MARCUS VINÍCIUS DE FREITAS GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01